Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0716218-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDO CALDAS DE BRITO AGRAVADO: ESTER EUGENIA MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por Ivando Caldas de Brito, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, que, nos autos de ação de despejo n.o 0701253-09.2025.8.07.0010, deferiu liminar, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 228229016 – autos de origem). O agravante, de início, requer os benefícios da gratuidade de justiça e defende a tempestividade do recurso, sublinhando que a decisão interlocutória atacada foi proferida em 10/03/2025 e o mandado de intimação cumprido em 04/04/2025, sendo juntado aos autos em 05/04/2025. Preliminarmente, suscita a nulidade parcial da decisão recorrida, por violação ao princípio da congruência. Aponta que a decisão recorrida lhe oportuniza elidir a ordem de despejo, mediante depósito judicial dos supostos aluguéis atrasados, acrescidos dos “acessórios da locação (como IPTU, água e energia elétrica), sem que tal medida tenha sido expressamente requerida na petição inicial.” O agravante noticia ter tentado, após ser citado, entabular acordo extrajudicial com a agravada, a quem atribui a condição de “avó de consideração”, sem, contudo, obter sucesso. Narra que reside no imóvel situado na QR 203, Conjunto K, Casa 23, Santa Maria/DF, desde 21/09/2022. Afirma que atualmente o contrato de aluguel vigora por tempo indeterminado e que o valor ajustado com a locadora foi de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, sendo também responsável pelas despesas de água, esgoto e energia elétrica. Sustenta que a agravada violou o disposto no artigo 22, inciso VI, da Lei 8.245/1991, pois “sempre fez questão de receber o pagamento dos alugueis em mãos e em espécie e nunca forneceu ao agravante recibo de alugueis e nunca aceitou transferência bancária, mesmo sendo solicitado pelo agravante, tornando impossível que o mesmo comprove pagamentos.” (grifo nosso) Argumenta, ainda, que, “o ônus de comprovar o alegado atraso nos pagamentos deve ser da agravada, uma vez que a mesma, nunca forneceu recibo de pagamento de alugueis.” Aduz que, embora a agravada tenha prestado a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, ela “não apresentou qualquer comprovação efetiva da inadimplência.” Pede a concessão de liminar para suspender “os efeitos da liminar de despejo” e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, “permitindo a manutenção do agravante no imóvel até que todos os fatos sejam adequadamente apurados no curso do processo.” Foram juntados instrumento de procuração (ID 71159290) e declaração de hipossuficiência apócrifa (ID 71159291). É o relatório. A Portaria GPR 189, de 7 de abril de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 26 e 27 de abril de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) A hipótese dos autos não se enquadra entre aquelas que admitem a excepcional atuação do plantão judicial, destinado a impedir o perecimento de direito cujo resguardo não possa ser buscado em tempo hábil, no horário normal de expediente forense. A decisão agravada, proferida no dia 10/03/2025, deferiu a liminar de despejo para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 228229016). Ressalta-se que o referido prazo deve ser contado em dias corridos, considerando ser de natureza material. Nesse sentido: “Locação. Ação de despejo. Liminar. Prazo para desocupação voluntária que flui da intimação, sendo irrelevante para tal fim a data da juntada do respectivo mandado. Artigos 59, §3o e 62, inciso II e 65, todos da Lei 8.245/91. Contagem não sujeita ao regime do artigo 219 do CPC, eis que esse só se aplica aos prazos para a prática de atos processuais. Prazo que no caso é natureza material. Cabimento do cumprimento da liminar de desocupação. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2251115-42.2023.8.26.0000; Relator: Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023; grifo nosso) O agravante foi intimado a cumprir a decisão em 04/04/2025, portanto, há 22 (vinte e dois) dias, o que desautoriza a análise do pedido liminar por este Plantonista. Destaca-se que, caso se cogite a ocorrência de perecimento de direito, este se deu por conduta do próprio agravante, que não pode, agora, invocá-lo em seu benefício. Portanto, trata-se de medida que pode aguardar o expediente forense normal. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos à Relatora. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura